Tribunal: TJBA
Processo: 8015581-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015581-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

MK5

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR RECONHECER A COISA JULGADA E A PRECLUSÃO CONSUMADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO ANTERIOR E NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO QUE INSISTE NA ANÁLISE DA DECISÃO DE ORIGEM SEM COMBATER A INADMISSIBILIDADE DOS ACLARATÓRIOS TRATANDO DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE AMBOS OS RECURSOS – INTERNO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO
§4º,
DO ART.
1.021,
DO
CPC

1. Trata-se agravo
interno em face de decisão que negou seguimento a agravo de instrumento
e a embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

2.
O agravo de instrumento não foi conhecido por tratar de matéria referente à correção dos valores devidos pela agravante, por se cuidar de matéria já decidida anteriormente, inclusive por esta Corte
em agravo de instrumento anterior
.

3.
Os embargos de declaração
opostos em seguida
, por seu turno, não foram conhecidos porque voltaram a atacar a decisão de Primeiro Grau, não tratando do não conhecimento do instrumento, decisão contra qual foi interposto
para aclaramento
.

4.
As razões de embargante tratam de suposta intempestividade, que não foi objeto
da decisão
proferida no instrumento
e busca rediscutir incidência de correção já objeto de recurso anterior,
mais uma vez incorrendo em inépcia recursal.

5. Recurso de agravo interno não conhecido
, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos,
aplicando a parte agravante multa de 5% (cinco por cento)
do valor atualizado da causa,
na forma do
§4º, do art. 1.021, do CPC,
da qual foi advertida a parte agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015581-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros
e como apelada
JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
N
ÃO CONHECER
d
o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .